Tribunal: STF
Processo: HC 246164
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Pereira Nascimento, advogado, em 16.9.2024, em benefício de Daniel Ribeiro da Fonseca, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 3.9.2024 a 9.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 869.539/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), por manter 7,29kg de cocaína em depósito, na residência do corréu Claudiomar Carlos de Morais Júnior.



    3. Em 13.5.2019, o paciente foi absolvido pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Franca/SP (Ação Penal n. 1500276-87.2019.8.26.0196), e o corréu Claudiomar Carlos de Morais Júnior foi condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    4. O Ministério Público estadual interpôs a Apelação Criminal n. 1500276-87.2019.8.26.0196 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 9.6.2020, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento à apelação ministerial, para condenar o paciente às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Esta a ementa do acórdão:



    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RÉU CLAUDIOMAR QUE GUARDAVA CERCA DE 7kg DE COCAÍNA – PALAVRAS DOS POLICIAIS CIVIS EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    PEDIDO MINISTERIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU DANIEL PELO TRÁFICO E A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONFISSÃO INFORMAL DE CLAUDIOMAR PARA OS POLICIAIS CIVIS CONFIRMANDO A PARTICIPAÇÃO DE DANIEL – Conjunto probatório que aponta que Daniel era quem movimentava a droga e tinha experiência no comércio clandestino, sendo Claudiomar responsável apenas por armazenar o entorpecente, tanto que o último tinha ocupação lícita – REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DE DANIEL – NECESSIDADE 



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NÃO COMPROVADA A ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO ENTRE DANIEL E CLAUDIOMAR – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL” (fl. 61, e-doc. 2). 



    5. Contra esse acórdão a defesa do paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.794.424/SP, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 27.1.2021.



    Não interposto recurso contra essa decisão, o acórdão condenatório transitou em julgado em 17.2.2021.



    6. O acórdão da Apelação Criminal n. 1500276-87.2019.8.26.0196 foi objeto do Habeas Corpus n. 869.539/SP, não conhecido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 17.11.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    Agravo regimental improvido” (fl. 103, e-doc. 2).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega “que não restou comprovada a autoria delitiva por parte do paciente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “o relato informal, prestado aos policiais ouvidos, no sentido de que o corréu Claudiomar guardava entorpecente de propriedade do paciente, trata-se de testemunho indireto, o que não é aceito pela jurisprudência desta Corte Superior” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em nenhum momento o Paciente foi visto vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros, mais sim, foi visto por três oportunidades frequentando a casa do corréu” (fl. 21, e-doc. 1).



    Afirma que, “apesar de os investigadores informarem que investigaram a pessoa do paciente por muitos anos, inexiste nos autos qualquer outro indício colhido pela investigação que demonstrasse o vínculo do paciente com o estupefaciente apreendido em poder do corréu Claudiomar” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “I) Diante de tais esclarecimentos, requer-se a concessão do presente Writ de Habeas Corpus ‘liminarmente’, a fim de suspender a execução da pena dos autos nº 1500276-87.2019.8.26.0196, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP, até julgamento definitivo do writ. 



    II) Pelo regular processamento do feito, com a concessão da ordem de Habeas Corpus, para o fim de que seja restabelecida a r. sentença de 1º Grau, como medida da mais cristalina Justiça. 



    III) Requer-se, outrossim, a intimação da autoridade apontada como coatora, com a máxima urgência, para prestar informações para o presente caso” (fls. 29-30, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. O acórdão condenatório do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 17.2.2021, mais de três anos antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 16.9.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. O mérito desta impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu haver prova suficiente para condenar o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, salientando, além da confissão informal do paciente, o depoimento dos policiais civis responsáveis pela investigação, as contradições no depoimento do corréu e a campana realizada, nestes termos:



    “Quanto à autoria, passa-se à análise das provas. 



    Na fase inquisitiva, Claudiomar disse que na data dos fatos, por volta de 17h30min, ao chegar em sua residência após um dia de trabalho, foi surpreendido por policiais civis, os quais portavam um mandado de busca e, após ingressarem em sua residência lograram êxito em encontrar a droga apreendida. Admitiu que pretendia vender o entorpecente e posteriormente pagar ao fornecedor, deixando de identificá-lo (fl. 08). 



    Em juízo, o réu Claudiomar confirmou que a droga lhe pertencia. Explicou que sempre foi trabalhador, mas sua mãe precisava fazer uma cirurgia no joelho, cujo valor era elevado, ele comprou todo o entorpecente de uma vez de um único fornecedor, pelo preço de R$ 55.000,00 ao todo. Esclareceu que para o pagamento da droga, ele teria vendido um carro por R$ 24.000,00, dando como parte do pagamento, e o restante foi comprado em consignação, ou seja, à medida que vendia a droga, efetuava o pagamento ao fornecedor, uma vez que recebia o salário de R$ 2.000,00 e não tinha condições de adquirir esse valor. Negou que o fornecedor da droga fosse Daniel. Afirmou conhecer Daniel da boate, mas ele não foi na casa dele nenhuma vez, chegou a frequentar a boate com sua esposa, mas não tinha qualquer amizade com Daniel. Confirmou que os policiais o trataram com dignidade, mas negou que ele tivesse falado de quem comprou a droga, dizendo que os policiais estão querendo envolver outra pessoa que ele nem conhece. Esclareceu que não usa drogas e não tem antecedentes criminais. Questionado porque era primário e adquiriu tanta quantidade de droga, justificou que investiu tudo que tinha. 



    Daniel, por sua vez, não foi ouvido nos autos, pois se esquivou de prisão temporária (fls. 69/70) e preventiva (fls. 177/8), mas constituiu defensor e juntou declaração particular, onde se posicionou sobre os fatos que lhe foram imputados (vide fls. 345/8), mas deixou de comparecer em Juízo (fls. 349/350), conquanto regularmente intimado (fls. 342). 



    No entanto, a confissão judicial de Claudiomar quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes está em harmonia com o conjunto probatório, ao passo que a negativa quanto ao envolvimento de Daniel no crime de tráfico restou isolada no contexto das provas produzidas nos autos. 



    Com efeito, o policial civil Júlio Rodrigues da Silva narrou, nas oportunidades em que foi ouvido, que Daniel é conhecido nos meios policiais por ‘Dany boy’ e um dos líderes da facção PCC, tido na cidade de Franca como ‘disciplina’ da facção, ou seja, aquele que resolve os conflitos entre traficantes de entorpecentes, atraso de pagamento e por muito tempo foi proprietário de uma boate frequentada por pessoas ligadas ao tráfico. Esclareceu que trabalhou na delegacia especializada (DISE) e prenderam vários traficantes, sendo que estes informavam que ‘Dani boy’ estava no comando do tráfico na cidade de Franca e sempre utilizava o modus operandi de ter um terceiro para guardar o entorpecente. Quanto foi transferido para a delegacia comum, no final de 2018 recebeu a informação de uma mulher que ‘Dani boy’ tinha um amigo de infância, ‘Claudio’, que era trabalhador, mas recebia de ‘Dani boy’ uma quantia mensal para guardar a droga. Em campana, viu Daniel por três vezes entrar na casa do réu Claudiomar e na última vez Claudiomar entregou uma sacola para Daniel e este por sua vez entregou esta sacola a um ocupante de um veículo Gol. Obtiveram mandado de busca e apreensão e realizada a abordagem na residência de Claudiomar, ele afirmou que só guardava a droga, mas não a vendia. No momento da abordagem, Claudiomar disse que era amigo de infância de ‘Dani boy’, e recebia dele mensalmente a quantia de R$ 3.500,00, que é o dobro de seu salário, para armazenar a droga. Esclareceu que recebia tal quantia mesmo que não tivesse droga. Claudiomar teria explicado que a droga ainda não estava pronta para revenda, pois deveria ser ‘batizada’, mas que ele não mexia na droga. Júlio afirmou que ‘Dani boy’ vende a peça de droga ao pequeno traficante, sendo que 1 kg de cocaína equivale a aproximadamente R$ 30.000,00 a R$ 40.000,00 e, portanto, os 7kg apreendidos como réu Claudiomar equivaleria a elevadíssima soma em dinheiro. Na delegacia, Claudiomar teria afirmado que negaria conhecer Daniel ‘porque ele estaria morto’. Júlio confirmou que a confissão informal que delatava Daniel foi feita também na presença do policial Guilherme (fls. 04/05 e mídia).



    O policial civil Guilherme Henrique Bianco de Souza disse que uma moça passou a informação para seu colega Júlio sobre o ‘Dany boy’ e seu colega disse que ‘Dany boy’ era conhecido na delegacia especializada, e ficaram de campana, seguindo ‘Dany boy’ por cerca de dois meses. Disse que presenciaram ele encontrando pequenos traficantes. Esclareceu que presenciaram Daniel entrar na residência de Claudiomar por três vezes, sendo que na última vez ele saiu com um pacote e entregou para o ocupante do veículo. Pediram mandado de busca e, de posse do mandado, realizaram a abordagem, tendo Claudiomar cooperado desde o início, admitindo informalmente que guardava a droga para ‘Dani boy’, o qual conhecia desde sua infância, recebendo o valor mensal de R$ 3.500,00, mas que não mexia coma droga. Claudiomar na Delegacia pediu para não falar que ele conhecia Dani boy. 



    A testemunha de defesa Helieder Rodrigues Carrijo de Moraes disse que conhece o réu Daniel porque este tinha uma causa noturna e ele cuidava, como advogado, da parte administrativa da boate. Não soube informar qual a ocupação de Daniel antes da boate. Disse que ele constrói e vende casas e ainda faz alguns eventos na cidade de Franca. Disse que o réu sempre foi muito rígido em relação a introdução de drogas no local. Esclareceu que o público alvo da boate era mais simples e carente. Disse que o réu ganhou muito dinheiro com a boate, chegou a ganhar entre R$ 30.000,00 a R$ 40.000,00 numa noite. 



    A testemunha de defesa Gregory Martins de Alcantara disse que conhece Claudiomar desde a infância e que ele trabalha na área de calçados, disse que fiou até surpreso com o envolvimento de drogas, porque ele sempre foi trabalhador. Disse que não conhece Daniel. 



    A condenação de Claudiomar não merece reparos, até porque contra ela sequer se insurgiu, pois a droga foi encontrada na residência dele, tendo ele admitido nas duas oportunidades em que ouvido que armazenava a droga, sendo tal conduta suficiente para caracterizar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    No entanto, assiste razão ao Ministério Público ao pleitear a condenação de Daniel pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Primeiramente, os policiais Júlio e Guilherme são unânimes em afirmar que viram Daniel por três vezes entrar na casa do réu Claudiomar e na última vez Claudiomar entregou um pacote para Daniel e este, por sua vez, entregou referido pacote a um ocupante de um veículo Gol, atos típicos de traficância. 



    Tal assertiva vai de encontro ao afirmado por Claudiomar nas duas oportunidades em que ouvido que sequer conhecia Daniel, ficando claro que ele tenta inocentar o comparsa. 



    Além disso, como prova substancial, os policiais Júlio e Guilherme disseram, em uníssono que, no momento da abordagem, Claudiomar teria admitido ser amigo de infância de ‘Dani boy’, e que recebia dele mensalmente a quantia de R$ 3.500,00 para armazenar a droga. 



    Ora, conquanto Claudiomar tenha alegado em Juízo que, embora primário e nunca tivesse comercializado entorpecente anteriormente, ‘resolveu’ comprar muita quantidade ‘para investir tudo que tinha’, tal versão mostra-se pueril, dada a elevadíssima quantidade de droga apreendida em sua residência. Não é crível que fosse começar a praticar o comércio ilícito de entorpecentes já com quantidade de droga tão elevada, e sem qualquer comparsa. 



    Pelo conjunto probatório amealhado nos autos, fica evidente que Daniel era quem movimentava a droga, tinha experiência no comércio clandestino, sendo Claudiomar responsável apenas por armazenar o entorpecente, tanto que o último tinha ocupação lícita, como atestou a testemunha de defesa Helieder.



    Não se pode perder de vista, ainda, que Daniel já era conhecido nos meios policiais por exercer o comando do tráfico de drogas na cidade, como sendo um dos líderes da facção criminosa conhecida como ‘PCC’. 



    Por fim, como prova irrefutável tem-se a assertiva dos policiais que Claudiomar teria afirmado na Delegacia que não iria admitir conhecer Daniel porque seria morto, comprovando que ele manteve a versão de que agia sozinho para proteger sua integridade física. 



    Conclui-se, assim, que a Defesa não trouxe aos autos nenhum elemento sequer apto a lançar suspeita sobre os depoimentos dos policiais, de forma que Daniel também deve ser responsabilizado pelo tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Cumpre observar que não é crível que agentes públicos, contra os quais nada de concreto foi provado, forjassem um flagrante e plantassem significativa quantidade de drogas, de expressivo valor econômico, em poder de Claudiomar e mentissem quanto à confissão informal dele, incriminando Daniel, com o fim exclusivo de prejudicar os réus gratuitamente. 



    Ademais, não se pode desprezar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade destituída de lastro probatório, que as suas declarações estejam eivadas de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. 



    Acrescente-se que as palavras de agentes públicos revestem-se de idoneidade, não havendo impedimento ou ilegalidade no reconhecimento da autoria delitiva fundada na referida prova testemunhal, pois ‘A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita’ (STF, RTJ 68/54). (...)



    Não se olvide que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade e força probante, a eles devendo ser dado o mesmo tratamento reservado para as declarações prestadas por outras testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e harmonia do que revelam, atributos que se fizeram presentes no caso concreto. 



    Destaca-se, ainda, que o fato dos réus não terem sido surpreendidos no exato momento em que entregavam droga para o consumo de terceiro não os beneficia, pois fartamente demonstrado que Claudiomar armazenava em sua residência 7kg de cocaína, a mando de Daniel, suficiente para configuração do crime de tráfico de entorpecentes, delito de conteúdo variado ou misto alternativo, de modo que qualquer das condutas descritas no dispositivo tipifica o crime, ainda que o agente não tenha sido flagrado vendendo alucinógenos. Destarte, o fato de o indivíduo guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo tóxicos, é suficiente para configuração do crime em tela. (...)



    Nesse mesmo sentido: ‘A quantidade, forma de acondicionamento da droga, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciam que a substância se destinava ao consumo de terceiros, o que tipifica o tráfico que, como é cediço, prescinde de ser o agente surpreendido em pleno desenvolvimento de atos de mercancia (RT 777/724 e RJTJSP 9/455)’. 



    Sendo assim, mantida a condenação de Claudiomar, deve ser, também, Daniel responsabilizado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que encontrou aparato no conjunto probatório apresentado, que se mostra conclusivo e em consonância com a dinâmica dos fatos” (fls. 63-69, e-doc. 2).



    13. O Tribunal de Justiça estadual concluiu pela materialidade e autoria do delito, com fundamento no acervo probatório adotado para justificar a condenação, pelo que o acolhimento da alegação de ausência de provas de autoria e materialidade, nos termos em que apresentada pela defesa, exigiria o revolvimento do acervo probatório considerado pelo órgão julgador, procedimento incabível em habeas corpus.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora